Tribunal: TJMT
Processo: 1013627-16.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013627-16.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BLENDA FABIOLLA DA SILVA BRITO - CPF: 053.738.521-55 (APELADO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A

EMBARGDADA: BLENDA FABIOLLA DA SILVA BRITO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA - OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REEMBOLSO NOS LIMITES CONTRATUAIS - OCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Verificada a omissão no acórdão quanto ao pedido subsidiário expressamente formulado pela operadora do plano de saúde, relativo ao reembolso nos limites contratuais de procedimentos já realizados pela beneficiária fora da rede credenciada, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para suprir a lacuna.

3. Procedimentos cobertos pelo plano de saúde, quando realizados fora da rede credenciada por escolha da beneficiária, devem ser reembolsados nos limites estabelecidos no contrato, conforme previsão contratual e disposição legal (art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98).

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer com reparação de danos proposta por BLENDA FABIOLLA DA SILVA BRITO.

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não se manifestar sobre o pedido subsidiário formulado em suas razões recursais, concernente ao reembolso, nos limites contratuais, das despesas médicas eventualmente já suportadas pela autora fora da rede credenciada, desde que os procedimentos tenham sido realizados por profissionais ou estabelecimentos de livre escolha.

Sustenta que a autora afirmou ter realizado parte dos procedimentos indicados durante a vigência da liminar (posteriormente revogada) e outros após sua revogação, pleiteando o reembolso dos valores correspondentes.

Aduz que formulou expressamente o pleito alternativo para que, não sendo acolhida a tese de improcedência integral da demanda, fosse ao menos reconhecido que tais valores poderiam ser objeto de reembolso contratual, nos moldes previstos no regulamento do plano.

Ressalta que tal omissão gera insegurança jurídica, com impacto direto na fase de cumprimento de sentença, podendo acarretar conflitos sobre a extensão da obrigação da operadora.

A embargada apresentou impugnação aos embargos de declaração, argumentando que não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, sendo de caráter protelatório, motivo pelo qual deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No caso, a embargante aponta omissão no acórdão quanto ao pedido subsidiário de reembolso, nos limites contratuais, de procedimentos já realizados pela beneficiária fora da rede credenciada.

Compulsando os autos e a o acórdão embargado, constata-se assistir razão parcial à embargante.

De fato, o acórdão manteve integralmente a sentença que determinou que a operadora autorizasse ou custeasse os procedimentos indicados à beneficiária, quais sejam: dermolipectomia abdominal não estética; reconstrução de parede abdominal; reconstrução da mama com próteses e/ou expansor (mama esquerda e direita); correção de lipodistrofia braquial direita e esquerda; correção de lipodistrofia de glúteo e correção de lipodistrofia crural direita e esquerda.

Entretanto, há nos autos informação de que a autora realizou parte desses procedimentos durante a vigência da tutela provisória (posteriormente revogada) e outros após sua revogação, conforme consta na manifestação de ID 279213373, onde a autora alegou ter realizado uma das cirurgias antes da revogação da tutela e outras duas após, pugnando pela intimação do requerido para efetuar o pagamento das despesas médicas, no valor de R$ 46.400,00.

A embargante, ao contestar esse pedido, formulou expressamente o pleito alternativo para que, caso fosse mantida a obrigação de cobertura, os procedimentos já realizados pela beneficiária fora da rede credenciada fossem passíveis de reembolso apenas nos limites contratuais previstos no regulamento do plano.

Verifica-se que o acórdão embargado, ao manter a sentença, não se manifestou especificamente sobre essa situação particular dos procedimentos já realizados e a forma de seu custeio ou reembolso, configurando-se, assim, a omissão apontada.

A Lei nº 9.656/98, em seu artigo 12, VI, prevê que "quando houver previsão de mecanismos de regulação dispostos em contrato, o reembolso será efetuado nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras".

Na hipótese dos autos, tratando-se de procedimentos considerados de cobertura obrigatória (conforme decidido no mérito com base no Tema 1069 do STJ), mas já realizados pela beneficiária fora da rede credenciada por sua livre escolha, deve ser reconhecido o direito ao reembolso, nos limites estabelecidos no contrato firmado entre as partes.

Assim, verificada a omissão no acórdão quanto a esse ponto específico, devem ser acolhidos parcialmente os embargos de declaração para integrar o julgado, esclarecendo que, em relação aos procedimentos já realizados pela beneficiária fora da rede credenciada, por sua livre escolha, a operadora do plano de saúde deve efetuar o reembolso nos limites contratuais previstos no regulamento do plano, conforme estabelecido no contrato e na legislação aplicável (art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98).

Ressalta-se que tal integração não implica em efeito modificativo do julgado, uma vez que apenas esclarece os limites da obrigação em situação específica não abordada no acórdão original, mantendo-se íntegra a determinação de cobertura obrigatória dos procedimentos reclamados.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão apontada, integrando ao acórdão a determinação de que, em relação aos procedimentos já realizados pela beneficiária fora da rede credenciada por sua livre escolha, a operadora do plano de saúde deverá efetuar o reembolso nos limites contratuais previstos no regulamento do plano, conforme estabelecido no contrato e na legislação aplicável (art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025